Tribunal: STF
Processo: ADI 6654
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, em face do art. 30, § 4º, da Constituição do Estado de Roraima, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/2007, dispositivo que trata da eleição para os cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa daquele Estado-membro, permitindo a recondução dos titulares dos referidos cargos. A norma objeto da ação tem o seguinte teor:
    Art.30. O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída de Deputados eleitos e investidos na forma da legislação federal para uma legislatura de quatro anos.
    (...)
    §4º No 1º (primeiro) ano da Legislatura, a Assembleia Legislativa reunir-se-á em sessões preparatórias, no dia 1º (primeiro) de janeiro, para a posse do Governador, do Vice-Governador e de seus membros e eleição da Mesa Diretora com mandato de 02(dois) anos, permitida sua recondução, observadas as disposições do Regimento Interno.
    O Requerente PSOL sustenta que a possibilidade de reeleição ilimitada para os cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa violaria os princípios republicano e democrático (art. 1º da Constituição Federal) e o princípio da igualdade (art. 5º, caput , da CF). Embora reconheça a existência de precedentes dessa CORTE que afastam a aplicação aos Estados-membros, por simetria, do art. 57, § 4º, da CF, argumenta que esses precedentes "não enfrentaram o problema da reeleição ilimitada, nem o examinaram sob a ótica da aplicação direta dos princípios republicano, democrático e da igualdade”.
    Requereu a concessão de medida cautelar para "(a) se obstar a posse do atual presidente ou, se esta já tiver ocorrido, para se determinar a sua imediata desconstituição; (b) e para se determinar a realização imediata de nova eleição, vedada a participação do presidente atual". E, ao final da ação, pede a atribuição de interpretação conforme a Constituição ao dispositivo impugnado, pela qual o Presidente da Assembleia Legislativa somente poderia ser reconduzido ao cargo uma única vez, "por ocasião do encerramento do mandato anterior".
    Pela despacho de 4/1/2021 (doc. 20 dos autos eletrônicos da ADI 6654), adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 e determinei a intimação do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima para a apresentação de informações, e posterior remessa dos autos ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para manifestação nos autos.
    Após, o Partido Social Liberal, PSL, também propôs Ação Direta em face do mesmo art. 30, § 4º, da Constituição de Roraima (ADI 6658, distribuída por prevenção a esta Relatoria). Também defende que a possibilidade de ilimitadas reeleições para os cargos da Mesa Diretora, em especial de seu Presidente, atentaria contra os princípios republicano, democrático e da igualdade. 
    O Requerente PSL também requer a concessão de medida cautelar para “suspender os efeitos da Resolução nº 001/2019, que reconduz a mesma mesa diretora da ALE-RR para o biênio 2021/2022”, e, caso já ocorrida a posse da Mesa Diretora, requer a imediata desconstituição do ato e que se determine a realização de nova eleição. Ao final, pede o juízo de procedência da Ação Direta para “dar interpretação conforme ao art. 30, §4º da CF para estabelecer interpretação segundo a qual é vedada a recondução de Presidente da Assembleia Legislativa de Roraima para o mesmo cargo na eleições imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura”.
    É o relatório.
    A concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada exige a comprovação de perigo de lesão irreparável (IVES GANDRA MARTINS, Repertório IOB de jurisprudência, n 8/95, p. 150/154, abr. 1995), uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais (ADI 1.155-3/DF, Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 18/5/2001). Conforme ensinamento de PAULO BROSSARD, segundo axioma incontroverso, a lei se presume constitucional, porque elaborada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, isto é, por dois dos três poderes, situados no mesmo plano que o Judiciário (A constituição e as leis a ela anterior es. Arquivo Ministério da Justiça. Brasília, 45 (180), jul./dez. 1992. p. 139).
    A análise dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para sua concessão, admite maior discricionariedade por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia (ADI 3.401 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, decisão em 3/2/2005), pelo qual deverá ser verificada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada (ADI 425 MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Pleno, decisão em 4/4/1991; ADI 467 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 3/4/1991), permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão (ADI 490 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 6/12/1990; ADI 508 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 16/4/1991), bem como da plausibilidade inequívoca e dos evidentes riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente (ADI 474 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 4/4/1991), ou, ainda, das prováveis repercussões pela manutenção da eficácia do ato impugnado (ADI 718 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 3/8/1992), da relevância da questão constitucional (ADI 804 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 27/11/1992) e da relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora, tais os entraves à atividade econômica (ADI 173 MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, decisão em 9/3/1990), social ou político.
    Na hipótese em análise, em sede de cognição sumária fundada em juízo de probabilidade, encontram-se presentes os necessários fumus boni juris e periculum in mora autorizativos da realização de juízo de conveniência positivo pela suspensão parcial e cautelar da norma impugnada, com a concessão de interpretação conforme, em face da possibilidade de funcionamento de Casa Legislativa sob a condução de Mesa Diretora eleito em desconformidade com a Constituição Federal.
    A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes.
    O texto constitucional determinou as regras básicas para a escolha das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, prevendo que deverão serão eleitas, respectivamente, pelos deputados federais e senadores da República, para mandato de dois anos, vedando-se a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.
    Em relação aos Legislativos estaduais e distrital, a Constituição Federal, nos termos do artigo 27, estabelece os preceitos e regras básicas de sua organização e funcionamento, determinando que:
    Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze. 
    § 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. 
    A interpretação conjunta dos artigos 57, §4º e 27 da Constituição Federal, que vinha sendo dada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, salientava que a vedação a recondução dos membros das Mesas das Casas Legislativas federais para os mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente (CF, art. 57, § 4º) não seria de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais (ADI 793, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/1997, DJ de 16/5/1997; ADI 2262-MC, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 6/9/2000, DJ de 1/8/2003; entre outros julgados).
    Ocorre, entretanto, que no julgamento da ADI 6524, de relatoria do eminente Ministro GILMAR MENDES, em que pese não ter sido esse o objeto principal da ação – que discutia a possibilidade de uma única reeleição para o mesmo cargo na mesa Diretora, independentemente de legislatura – , a necessidade de vedar-se as reeleições sucessivas, inclusive em âmbito estadual e distrital, foi rediscutida com base nos princípios Republicano e Democrático, tendo sido salientado pelo relator que não se desconhece “certas situações, transcorridas em Assembleias Legislativas”, que “indicam um uso desvirtuado dessa autonomia organizacional reconhecida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal”, sendo necessário que “esta Corte procure demarcar parâmetro que de algum modo dificulte que a concessão dessa dupla liberdade de conformação (para o ente federativo e para o Poder Legislativo) descambe em continuísmo personalista na titularidade das funções públicas eletivas”.
    O posicionamento do Ministro relator de impedir-se mais do que uma única recondução sucessiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora foi por mim apoiado, bem como pelos Ministros RICARDO LEWANDOWISKI e DIAS TOFFOLI. De forma convergente, embora com parcial divergência quanto ao mérito daquela ação, o Ministro NUNES MARQUES anotou que “se o Presidente da República pode ser reeleito uma única vez – corolário do princípio democrático e republicano – por simetria e dever de integridade, este mesmo limite deve ser aplicado aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal”. 
    Na maioria formada na ADI 6524, igualmente, se verificou a necessidade de vedar-se reeleições sucessivas com base nos princípios republicano e democrático, seja proibindo-se qualquer hipótese de reeleição – na mesma ou em outra legislatura (Ministros MARCO AURÉLIO, CARMEN LÚCIA e ROSA WEBER), seja proibindo-se a reeleição somente na mesma legislatura (Ministros LUIZ FUX, ROBERTO BARROSO e EDSON FACHIN).
    A ADI 6524, clara e diretamente, demonstrou a evolução jurisprudencial da CORTE, com a existência de uma forte maioria no sentido de vedar-se reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, inclusive estaduais e distritais, afastando-se, portanto, os precedentes anteriores.
    Dessa maneira, necessário impedir-se a posse de dirigentes da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima que já foram anteriormente reconduzidos para os mesmos cargos, pois configuraria flagrante afronta à atual interpretação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em relação aos artigos 57, §4º e 27 da Constituição Federal.
    Ressalte-se, ainda, a incomum reeleição realizada quase dois anos antes do próprio término do mandato da Mesa Diretora.
    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999 e no art. 21, V, do RISTF, CONCEDO A CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, para, fixar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 30, § 4º, da Constituição do Estado de Roraima, no sentido de possibilitar uma única recondução sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Roraima, bem como, para suspender os efeitos da Resolução nº 001/2019, naquilo que reconduziu, por mais de uma vez, parlamentares estaduais ao mesmo cargo da mesa diretora da ALE-RR para o biênio 2021/2022, vedando-se a posse de todos os seus membros nessa situação. 
    Determino, ainda, a realização subsequente e imediata de nova eleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, biênio 2021/2022.
    Comunique-se, IMEDIATAMENTE, à Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, solicitando-lhe informações quanto ao cumprimento da decisão e data da nova eleição, no prazo de dias 48 (quarenta e oito) horas.
    Após esse prazo, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para que cada qual se manifeste de forma definitiva sobre o mérito da presente Ação Direta.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente